Tribunal: STF
Processo: ARE 1023937
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SIMETRIA ENTRE AS CARREIRAS DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO DO VALOR DAS DIÁRIAS. RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO POR FORÇA DAS MANIFESTAÇÕES DO CNJ (CNJ - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N.º 0002043 22.2009.2.00.0000 E RESOLUÇÃO N.º 133, DE 21/06/2011). PRECEDENTES DA TNU. SIMETRIA ENTRE AS CARREIAS DA MAGISTRATURA E DO MP DECORRENTE DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DESNECESSIDADE DE INTERMEDIAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E MORALIDADE, UMA VEZ QUE A SIMETRIA DEFLUI DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. RECONHECIMENTO, EM CONTROLE DIFUSO, DA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1O F DA LEI 9494, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 11960. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO, ASSIM COMO PARA APLICAR AO CASO O MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    2. A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 4.822/PE, de relatoria do Min. Marco Aurélio, em que está em discussão a constitucionalidade da Resolução 133 do CNJ, que estendeu direitos e vantagens aos magistrados com base na simetria entre os membros da Magistratura e os do Ministério Público da União e cujo mérito ainda está pendente de julgamento.



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4. Diante do exposto, afasto o sobrestamento do feito para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 4.822/PE, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de março de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator